Tribunal: TJMT
Processo: 0038377-17.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038377-17.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECULOS COM. E REPARACAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 02.889.476/0001-50 (APELANTE), JUVENAL ROMULO JORGE - CPF: 097.069.171-87 (APELANTE), LUCIMAR FERREIRA JORGE - CPF: 258.288.271-20 (APELANTE), FABIANO TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 008.364.246-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), SECULOS COM. E REPARACAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 02.889.476/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL ROMULO JORGE - CPF: 097.069.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO COTISTA SEM PODERES DE GERÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, sem apreciação do incidente, diante da homologação da desistência da Fazenda Pública com base na L. 10.496/2017. A excipiente alegou ilegitimidade passiva, demonstrando, por documentos societários, não ter exercido poderes de gerência ou administração na sociedade à época dos fatos geradores do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade, com fundamento na ilegitimidade passiva de sócia cotista, cujo nome consta na CDA, quando há prova pré-constituída da ausência de poderes de administração ou gerência à época dos fatos geradores.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ admite a ilegitimidade passiva como matéria de ordem pública arguível em exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída apta a demonstrar a ausência de responsabilidade do executado.

4.

Documentos juntados demonstram que a recorrente era sócia apenas formal, com participação de 1% no capital social, sem exercer funções de gerência ou administração, conforme comprovado nos autos e reconhecido pelo próprio Estado em outros processos análogos.

5.

A presunção de legitimidade da CDA é relativa e cede diante de prova robusta da ausência de pressupostos legais para a responsabilização tributária do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN.

6.

O STJ, no julgamento do EREsp 1.880.560/RN, fixou entendimento de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa unicamente à exclusão do polo passivo da execução, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido em parte para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente e determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. Honorários advocatícios fixados por equidade.

Tese de julgamento:

1. A ilegitimidade passiva de sócio pode ser reconhecida por exceção de pré-executividade quando comprovado, por prova pré-constituída, que ele não exercia poderes de administração ou gerência à época dos fatos geradores.
2. A fixação de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do corresponsável do polo passivo, deve ocorrer por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 135, III; CPC, arts. 85, § 8º; L. 10.496/2017, arts. 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Seção, j. 25.03.2009; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 06.06.2024; STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Lucimar Ferreira Jorge
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora Apelante, mantendo, assim, a decisão anterior que homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e dos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, sem apreciar o incidente de ilegitimidade passiva suscitado pela Executada.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a exceção de pré-executividade por ela oposta teve escopo restrito à arguição de ilegitimidade passiva, tratando-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo Juízo e insuscetível de preclusão.

Afirma que, no caso concreto, o exame da questão dispensa qualquer dilação probatória, uma vez que a ausência de poderes de administração ou gerência está devidamente demonstrada por meio dos documentos já acostados aos autos da própria execução fiscal, o que torna plenamente viável o reconhecimento imediato da ilegitimidade sem necessidade de produção de novas provas.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 318493897).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Lucimar Ferreira Jorge
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora Apelante, mantendo, assim, a decisão anterior que homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e dos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, sem apreciar o incidente de ilegitimidade passiva suscitado pela Executada.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da empresa Séculos Comércio e Reparação de Eletro-Eletrônicos Ltda. – ME e de seus sócios Juvenal Rômulo Jorge e Lucimar Ferreira Jorge, com fundamento na CDA n. 20124684, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 18.733,57 (dezoito mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos).

Em 29/09/2018, Lucimar Ferreira Jorge apresentou Exceção de Pré-Executividade, instruída com documentos societários e declaração de hipossuficiência, sustentando sua ilegitimidade passiva.

Alegou que sua inclusão no polo passivo foi indevida, pois ingressou na sociedade apenas por força de partilha de bens em processo de inventário, com participação de 1% do capital social, sem jamais exercer poderes de administração ou gerência.

Defendeu que a matéria era de ordem pública, cognoscível de ofício e dispensava dilação probatória, razão pela qual poderia ser arguida via exceção de pré-executividade.

Em 30/11/2018, o Estado apresentou impugnação à exceção, requerendo expressamente a rejeição do incidente.

Argumentou que o nome da excipiente constava da CDA desde a origem, que o título goza de presunção de legitimidade, e que a questão exigia prova, devendo ser deduzida em embargos à execução após a garantia do Juízo.

Na data de 30/09/2022, quase quatro anos depois, a Fazenda Pública peticionou requerendo a desistência da execução, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, sob alegação de que o valor executado era inferior a 160 UPF/MT.

O Juízo de Primeiro Grau, ao proferir sentença, afirmou inexistir exceção de pré-executividade pendente, homologando a desistência da ação e declarando extinto o feito, sem apreciação do incidente, nos seguintes termos:

“Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, sendo que, no curso da ação, a parte exequente peticiona nos autos, postulando a desistência da ação e sua extinção com fulcro no art. 485, VIII do CPC, fundamentando seu pedido no art. 4º da Lei Estadual nº 10.496/2017, haja vista que o débito em execução é inferior a 160(cento e sessenta) UPF/MT, devendo ser observadas as condições constantes do TERMO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL INTERINSTITUCIONAL.

Assim,
considerando que inexiste penhora, nem tão pouco fora apresentada exceção de pré-executividade que esteja pendente de apreciação no presente feito
, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas. (art. 39 da Lei 6.830/80)

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

[...]

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Diante da renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. e Cumpra-se.”. (id. 318493883).

A Executada, então, interpôs embargos de declaração, sustentando erro material e omissão, pois a exceção fora efetivamente apresentada e ainda não havia sido apreciada. Requereu, assim, a análise do incidente antes da homologação da desistência.

O Juízo
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora Apelante, mantendo a decisão anterior que homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública e extinguiu o feito. Veja-se
:

“[...] O excipiente LUCIMAR FERREIRA JORGE, sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto teria ingressado na sociedade por força de partilha realizada nos autos do processo 2003.07.1.016743-8, que tramitou na Segunda Vara de Família Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, com participação em apenas 1% do capital social, não tendo exercido qualquer função de gerencia ou administração.

Nada obstante, conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA, logo não há falar em ilegitimidade passiva.

[...]

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.

No mais, mantenho incólume a sentença proferida no id. 95990172.”. (id. 318493892).

A questão central consiste em definir se, no caso concreto, é cabível a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta da CDA, quando comprovado que, à época dos fatos geradores, não exercia poderes de administração ou gerência sobre a pessoa jurídica devedora.

Pois bem.

Cumpre assentar, desde logo, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da exceção de pré-executividade como instrumento idôneo para o exame de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que amparadas em prova pré-constituída, apta a demonstrar, de plano, a ausência dos pressupostos que legitimam a execução. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021.

2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade.

3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais.
Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução . Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021). [destaquei]

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
.
SÓCIO COTISTA SEM PODERES DE GERÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal, ante a sua ilegitimidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que afastou a responsabilidade do sócio afronta coisa julgada formada em acórdão anterior; e (ii) saber se há elementos suficientes para responsabilizar o sócio cotista nos termos dos arts. 134, VII, e 135, III, do CTN, e do art. 50 do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. O acórdão anteriormente proferido limitou-se a afastar a extinção da execução com base em patamar mínimo de valor, não tendo apreciado a legitimidade dos sócios para figurar no polo passivo. Inexistente, pois, identidade de ações ou de causas de pedir, não se verifica violação à coisa julgada (CPC/2015, art. 502).

4. A prova constante nos autos evidencia que o recorrido, apesar de sócio cotista, não exercia poderes de administração, nem representava a pessoa jurídica. Não há demonstração de conduta que configure excesso de poderes ou infração legal ou contratual, requisitos indispensáveis para o redirecionamento da execução com base no art. 135, III, do CTN.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao exigir a comprovação efetiva de atos de gestão ou administração com vícios para ensejar a responsabilidade do sócio cotista.

6. Correta a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do agravado com base no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura violação à coisa julgada a decisão que exclui sócio do polo passivo da execução fiscal quando o acórdão anterior não examinou sua responsabilidade tributária. 2.
A responsabilidade de sócio cotista na execução fiscal exige a comprovação de que exerceu poderes de administração com excesso de poderes ou infringiu a lei ou o contrato social
.” (N.U 1012779-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir a sócia Ana Paula Junqueira Vilela Carneiro Vianna do polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Definir se a sócia Ana Paula Junqueira Vilela Carneiro Vianna pode ser mantida no polo passivo da execução fiscal, diante da alegada presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da necessidade de comprovação de sua não responsabilização.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.104.900/ES - Tema Repetitivo 103), a mera inclusão do nome do sócio na CDA não é suficiente para sua responsabilização, cabendo ao exequente demonstrar que o corresponsável praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

4. No caso, restou comprovado nos autos que a sócia Ana Paula Junqueira Vilela Carneiro Vianna não exercia poderes de administração ou gerência à época dos fatos geradores da dívida, conforme alteração contratual anexada.

5. O reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada está em consonância com o art. 135, III, do CTN, e com a jurisprudência que impede o redirecionamento da execução fiscal contra sócios meramente cotistas, sem prova de gestão ativa da empresa no período da dívida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
É ilegítima a inclusão de sócio no polo passivo da execução fiscal quando demonstrado que, à época dos fatos geradores, não exercia poderes de administração ou gerência sobre a pessoa jurídica devedora
".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.12.2018. (N.U 1023172-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025). [destaquei]

Assim, quando a alegação estiver devidamente comprovada por documentos constantes dos autos, como no caso em apreço, em que restou evidenciada a inexistência de poderes de administração e de gerência da Apelante no período dos fatos geradores, revela-se plenamente possível o acolhimento da objeção de não executividade, dispensando-se qualquer dilação probatória e assegurando-se o controle jurisdicional da legalidade da cobrança fiscal.

A impugnação apresentada pelo Estado, ainda que tenha se voltado à rejeição da exceção de pré-executividade, não se amparou em qualquer elemento probatório capaz de infirmar as alegações da executada, restringindo-se a reiterar a presunção de legitimidade e veracidade da Certidão de Dívida Ativa.

No entanto, a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, embora dotada de relevância no âmbito das execuções fiscais, possui natureza relativa e cede diante de prova documental robusta, como a que demonstra, de forma clara e objetiva, que a Apelante jamais exerceu poderes de administração ou gerência na sociedade empresária executada à época dos fatos geradores, afastando, portanto, sua responsabilidade tributária.

Cumpre destacar, ainda, que, conforme se depreende da documentação juntada aos autos com a exceção de pré-executividade (id. 318493876, p. 79/109), o próprio Estado de Mato Grosso, em outros processos que envolvem a mesma Executada e idêntico contexto fático e jurídico, reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva de Lucimar Ferreira Jorge, manifestando concordância com sua exclusão do polo passivo e determinando a retirada de seu nome da respectiva CDA.

Ora, essa postura revela coerência entre as manifestações processuais da própria Fazenda Pública e reforça a veracidade e consistência das alegações formuladas na presente exceção, confirmando a inexistência de responsabilidade tributária atribuível à Recorrente.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante e, por conseguinte, determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, ante a comprovada ausência de poderes de administração ou gerência na sociedade empresária executada à época dos fatos geradores.

No que diz respeito à fixação do honorários sucumbenciais, é necessário salientar que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, na Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, de relatoria do Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8
o
, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Frise-se, nesse ponto, que, mesmo diante de débitos vultuosos, o executado – no caso, o sócio excluído – não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico.

Importa registrar, ainda, que o artigo 926,
caput
, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito.

No caso vertente, a Exceção de Pré-executividade está a ser acolhida para excluir a Apelante do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Sendo assim, à luz da
ratio decidendi
do EREsp 1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, é certo que o arbitramento da verba honorária por equidade revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da atuação judicial.

No que se refere ao primeiro pedido subsidiário, aplicação do § 8º-A do artigo 85 do CPC, tenho não merecer acolhimento, porque entendo que o critério instituído pelo referido artigo não pode ser interpretado como a determinação de um arbitramento com base em valor fixo, definido por um órgão de classe.

Caso fosse assim, o arbitramento em questão seria, em verdade, fixado pelo órgão de classe e não pelo prudente arbítrio do Juiz, e seria submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto.

Tal entendimento esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do Magistrado a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do artigo 85, § 2º, do CPC, para efeito de fixação dos honorários.

Ressalto que o STJ decidiu que a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o julgador. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8º-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8º-A do mesmo artigo impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa. 2. É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2103955 SP 2023/0368109-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024).

Nessa quadra, considerando que não houve complexidade técnica excessiva, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado ao caso.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação interposto
por
Lucimar Ferreira Jorge, para acolher a exceção de pré-executividade e, em consequência, reconhecer sua ilegitimidade passiva, determinando a exclusão de seu nome do polo passivo da execução fiscal.

Em razão da sucumbência, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra compatível com a natureza e a complexidade da demanda, bem como com o trabalho desenvolvido pelo patrono da Apelante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025